Tribunal: TJPA
Processo: 0815720-06.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815720-06.2025.8.14.0301

APELANTE: EDNELSON AMARAL SERRAO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0815720-06.2025.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADOS: EDNELSON AMARAL SERRAO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA EFETIVA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de EDNELSON AMARAL SERRÃO, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito. A decisão agravada reconheceu a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros por ausência de indicação da taxa efetiva diária, mantendo, entretanto, a validade das demais cláusulas relativas a tarifas e ao seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios, diante da ausência de informação da taxa efetiva diária no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência da taxa efetiva diária nos contratos de adesão que preveem capitalização diária de juros compromete a compreensão do consumidor acerca da evolução da dívida, configurando violação ao dever de informação previsto no art. 46 do CDC.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ exige, além de cláusula expressa autorizando a capitalização, a indicação clara da taxa efetiva diária como condição de validade da estipulação contratual.

5.

No caso concreto, o contrato indicava apenas taxas mensais e anuais, sem qualquer referência à taxa diária, o que impede o consumidor de compreender os encargos financeiros efetivamente incidentes.

6.

A cláusula contratual impugnada, portanto, afronta os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, justificando sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da cláusula de capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa efetiva diária no contrato, sob pena de nulidade por violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

2.

A ausência de clareza na estipulação dos encargos financeiros compromete a transparência contratual e infringe os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 46; CPC, arts. 1.003, §5º, e 1.070.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19.10.2020.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., tendo como parte agravada EDNELSON AMARAL SERRAO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da decisão monocrática proferida (ID 29122270), a qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por EDNELSON AMARAL SERRÃO contra sentença que julgara improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada .

Na origem, a referida ação foi ajuizada por Ednelson Amaral Serrão em face da instituição financeira ora agravante, objetivando a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, a exemplo da capitalização diária de juros, da cobrança de tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, da estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado, e da inclusão de seguro prestamista — sob a alegação de configuração de venda casada — bem como a devolução de valores cobrados indevidamente.

O juízo de primeira instância julgou totalmente improcedentes os pedidos do autor (id. 27712471), motivando a interposição de apelação por este, sustentando em suas razões a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (indeferimento de perícia técnica contábil), além de reiterar a abusividade das cláusulas impugnadas.

A decisão monocrática rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, mas deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a nulidade da cláusula de capitalização diária dos juros por ausência de indicação da taxa efetiva diária, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Manteve, contudo, a validade das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, além de reconhecer a voluntariedade na contratação do seguro prestamista, afastando a alegação de venda casada .

Contra essa decisão, a parte agravante sustenta, no presente agravo interno (id. 29696636), que o contrato foi celebrado de forma livre, consciente e informada, sendo expressa a adesão do recorrido às cláusulas contratuais, inclusive àquelas relativas à taxa de juros, ao seguro prestamista e à capitalização dos encargos. Argumenta, ainda, que inexiste cobrança de juros de mora no contrato impugnado, e que todas as cláusulas e encargos cobrados são amparados pela legislação vigente e por resoluções do Banco Central.

Ao final, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento integral da sentença de primeiro grau e consequente improcedência total dos pedidos autorais.

Em contrarrazões ao agravo interno (id. 29951159), o recorrido defende a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a nulidade da cláusula de capitalização diária dos juros, por ausência de clareza na informação da taxa efetiva diária, nos termos do art. 6º, III, do CDC. Ressalta que, em se tratando de contrato de adesão, incidem os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual, sendo legítima a revisão judicial das cláusulas abusivas, inclusive quanto à estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado e a capitalização dos encargos. Alega, ainda, que a contratação do seguro prestamista se deu em ambiente de vulnerabilidade, configurando venda casada. Por fim, sustenta a abusividade da cláusula que estabelece juros de mora em patamar equivalente ao dos juros remuneratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de
agravo interno
em apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal, conforme disposto no art. 1.003, §5º e 1.070, ambos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso (id. 30960956, 30960957 e 30960958).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

Cinge-se o presente agravo interno à irresignação da parte ré, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a capitalização diária de juros.

De antemão, cumpre consignar que não houve interposição de recurso pela parte autora quanto aos demais pontos da sentença de improcedência. Assim, a questão devolvida à apreciação deste colegiado limita-se à legalidade da cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios e de mora, objeto exclusivo de impugnação no agravo interno interposto pela instituição financeira. Não devem ser conhecidas, nesse sentido, impugnações feitas em sede de contrarrazões pela agravada, por não ser esta uma via recursal idônea para rediscutir os fundamentos do julgado.

A controvérsia cinge-se à validade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros, constante do contrato bancário entabulado entre as partes.

O entendimento atual e consolidado do Superior Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer que, para ser válida a capitalização diária de juros, é necessária não apenas a cláusula expressa autorizando a prática, mas também a indicação da taxa efetiva diária, o que permite ao consumidor compreender a evolução da dívida, nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, a 2ª Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.826.463/SC, fixou a seguinte orientação:

“Se o contrato, ao tratar sobre os encargos, menciona a taxa de juros mensal e anual, mas
não prevê qual é a taxa diária dos juros, há abusividade
.

Viola o dever de informação, o contrato que somente prevê uma cláusula genérica de capitalização diária, sem informar a taxa diária de juros remuneratórios
.

A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.

A falta de previsão da taxa diária, portanto, dificulta a compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o que configura descumprimento do dever de informação trazido pelo art. 46 do CDC
.” (grifos nossos)

(STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19/10/2020, Info 682)

No caso concreto, embora conste do contrato cláusula expressa autorizando a capitalização diária, não há qualquer menção à taxa efetiva diária aplicável, havendo apenas a indicação de taxas mensais e anuais, o que torna inviável ao consumidor aferir os reais encargos incidentes sobre a operação.

A ausência dessa informação configura clara violação ao dever de informação, à transparência contratual e ao princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual deve ser mantida a declaração de nulidade da cláusula de capitalização diária.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025